Tribunal: TJDFT
Processo: 0708219-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, contra acórdão de ID –14631691. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 14871492. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se D.M.R.C.S., para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 11 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator